Tribunal: TJBA
Processo: 8003094-93.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003094-93.2024.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMERSON RODRIGUES CARVALHO

Advogado(s)
:
CHARLES YURI VILACA DOS SANTOS, MICHELE MARCIA SELL

APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO PEDROSA E SILVA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BARREIRAS/BA. PROGRESSÃO VERTICAL POR MERECIMENTO. ADICIONAL POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.013/2012. ESTATUTO PRÓPRIO DA GUARDA MUNICIPAL. NÃO REVOGAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.262/2017. DIREITO ASSEGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA EC Nº 113/2021. SENTENÇA REFORMADA.

1. A Lei Municipal nº 1.013/2012, ao instituir o Estatuto da Guarda Civil Municipal de Barreiras, criou um regime jurídico especial aplicável exclusivamente aos Guardas Municipais, estabelecendo de forma expressa os critérios para a progressão vertical e para a concessão de adicionais por qualificação profissional.

2. A posterior edição da Lei Municipal nº 1.262/2017, que alterou o regime jurídico dos servidores públicos civis do Município, não revogou, de forma expressa ou tácita, os dispositivos específicos da Lei nº 1.013/2012, por se tratar de norma geral em face de um estatuto especial, sendo inaplicável a analogia
in malam partem
ou a invocação do princípio da isonomia para suprir lacunas inexistentes.

3. Comprovado nos autos que o servidor preencheu todos os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 35 da Lei Municipal nº 1.013/2012 para a progressão vertical à Classe III, incluindo o desempenho satisfatório, a ausência de faltas e penalidades, além do decurso do tempo necessário, faz jus à promoção funcional pleiteada, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo.

4. Quanto aos adicionais por qualificação profissional, restou demonstrado que os cursos apresentados pelo servidor possuem carga horária mínima de 120 horas, são pertinentes à sua área de atuação e são suficientes para o enquadramento no art. 209, inciso XVII, da Lei nº 1.013/2012. A conjunção "ou" constante no dispositivo legal indica que a exigência de reconhecimento pelo MEC é alternativa à carga horária mínima, e não cumulativa.

5. A soma dos percentuais relativos aos cinco cursos apresentados não ultrapassa o teto de 50% do salário-base fixado no § 7º, inciso I, do art. 209 da referida norma legal, sendo, portanto, devidos os adicionais a partir das datas dos requerimentos administrativos.

6. A omissão da Administração Pública em realizar a avaliação interna de conhecimentos não pode prejudicar o servidor, conforme o disposto no art. 38 da Lei nº 1.013/2012, que expressamente afasta a exigibilidade da avaliação quando não promovida pela própria Administração.

7. O pagamento dos valores retroativos deve observar os critérios de atualização monetária e juros moratórios previstos no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021: até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E e os juros da poupança; a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa Selic, acumulada mensalmente.

8. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente municipal à progressão funcional e ao pagamento dos adicionais, com incidência de juros e correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003094
-
93
.20
24
.805.0022
de
BARREIRAS
, sendo Apelante
E
MERSON RODRIGUES CARVALHO

e Apelada
MUNICÍPIO DE
BARREIRAS
.

.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

CONHECER E

D
AR
PROVIMENTO
, nos demais termos do relatório.

Salvador(BA), 04 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz
Convocado -
Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator